Tribunal: STF
Processo: ARE 1586875
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução de sentença. Tema nº 810 da Repercussão Geral. Juros e correção monetária. Trânsito em julgado. Impugnação. Preclusão. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 

    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.

    2. De acordo com o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, discussões estritamente processuais, como a do caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário.

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.